Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-86.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPETIÇÃO DE IMPORTE INDEVIDAMENTE MOVIMENTADO E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. PRETENSÃO FORMULADA POR EX-COMPANHEIRO EM DESFAVOR DA EX-COMPANHEIRA E DE FILHA RELATIVAMENTE INCAPAZ. TRANSFERÊNCIA DE MONTANTE DA CONTA BANCÁRIA INDIVIDUAL DO AUTOR PARA A CONTA DA ENTEADA. CONSENTIMENTO. MONTANTE ADQUIRIDO APÓS A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. CONTROVÉRSIA. PROBABILIDADE. AUSÊNCIA. ORIGEM DOS VALORES NÃO COMPROVADA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. QUESTÃO A SER RESOLVIDA EM AMBIENTE PRÓPRIO. RESOLUÇÃO NO AMBIENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVIABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. OBJETO DO LÍTIGIO. SEARA DO DIREITO DE FAMÍLIA. RESOLUÇÃO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que o autor não comprovara que a ex-companheira não possuía acesso à sua conta bancária nem que o montante por ela movimentado fora constituído após a dissolução da união estável, ressaindo que o aludido montante, em verdade, derivara do rendimento dos aluguéis das quitinetes que possuíam, integrando, portanto, o patrimônio comum dos ex-conviventes, deve o dissenso decorrente da movimentação havida ser resolvido no ambiente do regime da comunhão parcial de bens que enlaçara os litigantes enquanto mantiveram o vínculo e no bojo de ação de dissolução de união estável e partilha de bens, sendo impassível de ser elucidada a controvérsia no ambiente da responsabilidade civil.
2. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à parte ré, de seu lado, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
3. De acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.